Tribunal: TJMT
Processo: 0014482-77.2015.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014482-77.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (EMBARGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150310655 – págs. 1 a 13), interposto por
GILBERTO DOS SANTOS
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou seu pedido para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

Prequestiona os artigos 2º, 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não analisou seu pedido para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova e assim imputar à requerida/apelada, ora embargada, a comprovação da entrega dos produtos/serviços, a emissão das notas fiscais e notificação prévia da cobrança.

Não assiste razão ao requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, independentemente da inversão do ônus da prova, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, como expressamente consignado no acórdão embargado, competia-lhe, ainda que minimamente, ter comprovado o fato constitutivo do seu direito, do que não se desincumbiu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“(...).

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o processado e do conjunto probatório produzido nos autos, o requerente, ora apelante, não demonstrou que os comprovantes de pagamentos de id. 138424509 – págs. 37 a 40, totalizando o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), são referentes a quitação das notas fiscais protestadas pela requerida, ora apelada.

A bem da verdade, dos autos, extrai-se que os comprovantes de depósitos por ele juntados aos autos com sua petição inicial (id. 138424509 – págs. 37 a 40), ao que tudo indica, são referentes ao pagamento da transação comercial efetuada com o proprietário da empresa requerida, ora apelada, para a compra de sacas de milho a granel e não referentes ao pagamento das notas fiscais, as quais foram protestadas.

Tanto é assim que, além da requerida, ora apelada, trazer documentos que demonstram a compra das sacas de milho pelo requerente, ora apelante, em seu depoimento pessoal o requerente, ora apelante, não nega a referida transação.

Ainda, refutando de vez a irresignação lançada neste apelo, se realmente os comprovantes de depósitos juntados aos autos fossem referentes ao pagamento das notas fiscais protestadas, bastaria o requerente, ora apelante, como expressamente consignado na sentença recorrida, ter carreado aos autos um suposto relatório emitido pela requerida, ora apelante (documento que, conforme seu próprio depoimento pessoal, comprovaria a negociação realizada, no ano de 2013, para a quitação dos produtos adquiridos e prestados, descritos nos títulos protestados), o que não fez.

Não fosse suficiente, tratando-se de valores elevados, não é crível que o requerente, ora apelante, empresário do ramo varejista de produtos alimentícios e grande produtor rural, não tenha adotado as cautelas necessárias a fim de que, efetivamente, recebesse a quitação da requerida, ora apelada, quanto ao suposto pagamento das notas fiscais protestadas.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do direito perseguido, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

(...)”

Ainda,
insta consignar que examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso, não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do requerente/apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022